Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014070-90.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: A. C. M. REPRESENTADO POR MARIA DURVALINA PRATES DA COSTA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de ação de obrigação de fazer c/c com pedido de tutela antecipada n° 1006294-68.2021.8.11.0055 – ajuizada por A. C. M. REPRESENTADO POR MARIA DURVALINA PRATES DA COSTA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte requerida autorize o tratamento com equipe multidisciplinar que envolve Fonoaudióloga (atendimento pelo método ABA), pelo tempo necessário ao tratamento do requerente, conforme solicitação médica especificando o método adequado para o tratamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor da causa (id. 96906460).
A agravante sustenta nas razões do recurso que o agravado possui 04 anos de idade, foi diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, CID10 F84, motivo pelo qual a médica que o acompanha lhe preconizou o tratamento com acompanhamento multidisciplinar que envolve Psicólogo e Fonoaudióloga (atendimento com a ciência ABA) e Terapeuta Ocupacional com ênfase em Integração Sensorial, por no mínimo 20 horas por semana; fundamenta a legalidade da não cobertura diante da existência de tratamento alternativo, bem como não há previsão no rol da ANS; as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem; sendo assim, por se tratarem de Terapias Ocupacionais (Comportamentais), a requerida não possui cobertura para tal tratamento, a qual possui exclusão expressa no contrato, por não constarem no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar; além da exclusão expressa no contrato, insta mencionar que a requerida somente é obrigada a custear procedimentos previstos na Resolução Normativa 465/2021, estabelece as Diretrizes e os Procedimentos de Cobertura dos Planos de Saúde; a lei 9.656/98, em seu artigo 10, §1a, autoriza e legaliza a exclusão de tratamentos fora do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar; inexiste ilegalidade quando a operadora já oferece procedimento inserido no rol da ANS e a parte contrária não comprova a ineficácia dos procedimentos fornecidos, que é a situação do presente caso; ao determinar que a Unimed forneça medicamento fora do rol da ANS, o Poder Judiciário coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, pois todos aqueles que se encontram em situação semelhante a do Requerente irão pleitear o tratamento mais recente, mais oneroso, sem que sequer seja comprovada a ineficácia dos tratamentos e medicamentos já disponíveis; por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão (id. 96906457).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou a autorização do tratamento com equipe multidisciplinar que envolve Fonoaudióloga (atendimento pelo método ABA), pelo tempo necessário ao tratamento do requerente, conforme solicitação médica especificando o método adequado para o tratamento, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor da causa.
Argumenta não haver previsão no rol da ANS, bem como se tratar de experimento, possuindo outros tratamentos eficazes para o agravado.
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pelo agravado foi recomendado pelos profissionais que o acompanham, com indicação de terapia específica por tempo indeterminado. Todavia, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência, que autorizariam a cobertura do tratamento, se apresentando como tratamento eletivo.
Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, presente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.
Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos previstos nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Dê-se vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora